Tribunal: STF
Processo: RE 212567
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: cabimento, sempre que houver
omissão, contradição ou obscuridade no provimento embargado. A
previsão do agravo contra a decisão individual de relator, proferida
 nos termos do art. 557, caput, do C.Pr.Civil, não afasta a
possibilidade de oposição de embargos de declaração